Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709262-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOFANICE VIEIRA AMORIM AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Despacho – Gratuidade Nos termos do art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, a agravante comprova ao ID 225806068 ser Servidora Pública, auferindo renda bruta anual de R$ 466.726,55, não havendo nos autos elementos de prova que demonstrem que tal quantia é insuficiente para a subsistência da agravante de modo a impedir o pagamento das custas do processo e dos honorários em eventual sucumbência. Além disso, o mesmo documento comprova que a agravante possui veículo de luxo e diversos imóveis, os quais, embora não tenham liquidez para fins de venda, gera renda com alugueis. Por fim, a alegação de que o estado de saúde do cônjuge a leva a ter gastos que a impedem de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios não veio corroborada por qualquer elemento de prova. Dessa forma, à agravante para colacionar aos autos: a) contracheque dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários, e; c) comprovação das despesas suportadas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator